Tribunal: TJSP
Processo: 1030728-06.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado com desconto de seu benefício previdenciário – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a regularidade da contratação, especialmente pelo fato de que o autor não nega ter recebido o crédito do valor em sua conta corrente –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado com desconto de seu benefício previdenciário – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a regularidade da contratação, especialmente pelo fato de que o autor não nega ter recebido o crédito do valor em sua conta corrente – desnecessidade de perícia grafotécnica quando a simples comparação visual das assinaturas já se mostra suficiente à verificação da autenticidade - ação improcedente - recurso do réu provido.*